Tribunal: TJDFT
Processo: 0703022-73.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de Recurso Inominado contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, que objetivava a declaração de nulidade dos autos de infração YE01475768, bem como a condenação do réu ao pagamento de dano moral.

2. Os recorrentes pleiteiam a reforma da sentença, sob a alegação de que a atuação foi lavrada por agente detentor de fé pública e o ato foi confirmado após análise da defesa prévia no âmbito administrativo, no julgamento, diversamente do que entendeu na sentença, sustenta que o autor foi autuado nos moldes do art. 202, I, do CTB, ou seja, ultrapassar outro veículo pelo acostamento (ID 24977787).

3. Compulsando os autos, verifico que de fato o autor mora na região da autuação (ID 24976656) e que o local da infração coincide na proximidade com o acesso à rua de sua residência (ID 24977770).

4. Cumpre observar que os atos dos agentes estatais são dotados da presunção de legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada por prova em contrário. Da análise do croqui juntado à inicial e no recurso administrativo, nota--se que, inexoravelmente, o autor para ter acesso à rua de sua residência necessitaria trafegar por curto trajeto no acostamento a fim de entrar à direita, pois não tem faixa de desaceleração no ponto, ou mesmo, faixa de aceleração para quem sai do acesso. Desta forma, restou provada a irregularidade da notificação de autuação, conforme documentação juntada pela parte autora em sua exordial (ID 24977765 – pág. 2 e 3), não havendo que se falar em violação ao art. 202, I, do CTB. Portanto, tem-se por nulo o auto de infração YE01475768, referente à citada infração de trânsito.

5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por outros fundamentos. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.